Tribunal: TJSP
Processo: 1501131-98.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESOBEDIÊNCIA - Previsão específica de sanção administrativa no Código de Trânsito Brasileiro - Absolvição por esse delito decretada - Necessidade.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA, ONDE HAJA GRANDE MOVIMENTAÇÃO OU CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, GERANDO PERIGO DE DANO E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESOBEDIÊNCIA - Previsão específica de sanção administrativa no Código de Trânsito Brasileiro - Absolvição por esse delito decretada - Necessidade.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA, ONDE HAJA GRANDE MOVIMENTAÇÃO OU CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, GERANDO PERIGO DE DANO E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, GERANDO PERIGO DE DANO - Preliminares de nulidade afastadas - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Réu confesso - Desclassificação, no entanto, do delito do artigo 309 do CTB para a agravante descrita no artigo 298, inciso III, da mesma Lei Especial - Necessidade - Sanção corporal redimensionada e diminuída - Substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, por força do disposto no artigo 44, § 2o, primeira parte, do CP - Regime inicial aberto adequado à espécie - Recurso parcialmente provido.